Tribunal: TJDFT
Processo: 0733951-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0733951-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: MARIA LUSINEIDE PEREIRA SILVA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[1] que, integrada por provimento que acolhera aclaratórios[2], apreciando a impugnação que aviara no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Maria Lusineide Pereira Silva –, rejeitara a preliminar de ilegitimidades ativa e passiva arguida pelo agravante sob o prisma de que a exequente se afigura servidora aposentada desde 2016 e de que a responsabilidade pelo repasse de seu benefício previdenciário seria atribuída ao IPREV/DF, consoante dispõe a Lei Distrital Complementar no 769/2008; e refutara os pedidos de suspensão processual por prejudicialidade externa, reconhecimento de inexigibilidade do título exequendo e condicionamento do levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento dos efeitos do decisório desafiado e, no mérito, sua desconstituição, a fim de alcançar a extinção da execução subjacente mediante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e/ou da ilegitimidade ativa da agravada; ou a recognição da inexigibilidade do título executivo judicial, a assimilação da prejudicialidade externa especificada, suspendendo-se o curso do executivo originário, ou ao menos a possibilidade de levantamento de quaisquer valores pela exequente, até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000; ou, ainda, o sobrestamento do curso do executivo até o trânsito em julgado do RE no 1.516.074 (Tema 1.349 - Repercussão Geral). Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, arguira, de início, a necessidade de suspensão do trâmite do executivo (CPC, art. 313, V, a), diante da existência de prejudicialidade externa em face da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que aviara visando a desconstituir o título judicial exarado no processo no 0702195-95.2017.8.07.0018, no bojo do qual a agravada almejara o pagamento retroativo do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. Pontuara que somente após sua conclusão é que ressoará possível se concluir, com certeza, sobre a validade e a exigibilidade do título executivo, garantindo-se a observância do devido processo legal e da eficácia das decisões judiciais. Subsidiariamente, vindicara que, havendo expedição de requisitórios, seja a liberação de valores empreendida apenas após a prolação de decisão definitiva no âmbito da ação rescisória individualizada, em atenção ao preconizado no artigo 2-B da Lei no 9.494/97 e à necessidade de se obstar a materialização de expressivo dano ao patrimônio público. Outrossim, sustentara que a agravada não disporia de legitimidade ativa, haja vista que o título executivo limitara-se a determinar o reajuste remuneratório dos substituídos do SINDSASC/DF, sem incluir expressamente os aposentados, de modo que ressoaria descabida a extensão automática dos efeitos do decidido à contraparte. Acrescera que o pagamento dos proventos da exequente, por se enquadrar como servidora inativa, é feito pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF), ensejando que a parte deveria propor ação de conhecimento em face deste. Assim, verberara que também carece de legitimidade passiva para compor a angularidade passiva do executivo subjacente, o qual deveria ser extinto em razão das inconsistências denunciadas. Noutra vertente, defendera a inexigibilidade do título executivo judicial, sob o prisma de que este constituiria a chamada “coisa julgada inconstitucional”, sendo, portanto, inexigível a obrigação, nos termos do artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do estatuto processual, cuja constitucionalidade fora reconhecida pelo Tema 360 do STF. Nessa seara, alegara que o acórdão prolatado na ação coletiva que originara o título em comento inobservara a Constituição Federal e a orientação vinculante traduzida pelo Tema de Repercussão Geral no 864, dado que não atentara para os dois requisitos cumulativos constitucionais para a concessão de reajustes a servidores públicos, quais sejam: a existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aventara que o provimento colegiado exequendo conferira interpretação diversa à assentada pela Suprema Corte quando afastara a aplicação do Tema 864 ao caso, pois, segundo o aduzido, este deve ser aplicado tanto em casos de revisão geral anual quanto em casos de reajustes salariais. Alfim, ressaltara que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconhecera a repercussão geral da matéria no RE no 1.516.074 (Tema 1.349), razão pela qual o feito deveria ser sobrestado até o trânsito em julgado do recurso sobreposto, com fulcro no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Em suma, consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, evidente o periculum in mora e revestida de verossimilhança a argumentação que alinhara, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, inclusive, a agregação de efeito suspensivo ao recurso que interpusera, suspendendo-a. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, integrada por provimento que acolhera aclaratórios, apreciando a impugnação que aviara no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Maria Lusineide Pereira Silva –, rejeitara a preliminar de ilegitimidades ativa e passiva arguida pelo agravante sob o prisma de que a exequente se afigura servidora aposentada desde 2016 e de que a responsabilidade pelo repasse de seu benefício previdenciário seria atribuída ao IPREV/DF, consoante dispõe a Lei Distrital Complementar no 769/2008; e refutara os pedidos de suspensão processual por prejudicialidade externa, reconhecimento de inexigibilidade do título exequendo e condicionamento do levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento dos efeitos do decisório desafiado e, no mérito, sua desconstituição, a fim de alcançar a extinção da execução subjacente mediante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e/ou da ilegitimidade ativa da agravada; ou a recognição da inexigibilidade do título executivo judicial ou a assimilação da prejudicialidade externa especificada, suspendendo-se o curso do executivo originário, ou ao menos a possibilidade de levantamento de quaisquer valores pela exequente, até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000; ou, ainda, o sobrestamento do curso do executivo até o trânsito em julgado do RE no 1.516.074 (Tema 1.349 - Repercussão Geral). Depreende-se do alinhavado que o objeto do recurso cinge-se à aferição da legitimidade do agravante para compor a angularidade passiva do cumprimento individual de sentença do qual emergira o provimento sob reexame e, outrossim, da legitimação ativa da agravada, arguição esta formulada sob o argumento de que, se despontando aposentada, não fora alcançada pelo título executivo coletivo que aparelha o executivo e tem seus proventos fomentados pelo IPREV/DF; da subsistência de prejudicialidade externa apta a encartar a suspensão do processo e do levantamento de quaisquer quantias; e, ainda, da exigibilidade do título executivo judicial que confere lastro à execução. Pontuado o cerne da controvérsia, primeiramente insta averiguar a pertinência da arguição concernente à ilegitimidade do Distrito Federal e da agravada para integrarem a composição subjetiva do executivo subjacente. Essa formulação, não obstante veiculada sob aludida designação, encarta, em verdade, alegação de inexistência de obrigação oponível ao ente público. A legitimidade ativa e passiva, no caso, é inexorável, subsistindo, em verdade, controvérsia sobre a subsistência de crédito reconhecido em favor da agravada pelo título executivo coletivo que aparelha a pretensão executória. Como cediço, no ambiente de ação coletiva, a legitimidade passiva é determinada pela parte condenada, de acordo com o constante no dispositivo. Por sua vez, a legitimidade ativa dos beneficiados e alcançados pelo título depende da apreensão do alcance subjetivo da res judicata. Na hipótese, conforme se apreende da sentença que aparelha o cumprimento de sentença, a ação coletiva que ensejara a formação do título executivo fora ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal - SINDSASC/DF em desfavor do recorrente, o qual restara condenado ao cumprimento das seguintes obrigações, litteris[3]: (...) (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’. Os valores definidos no item ‘b’ supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo. (,,,)” Essa resolução fora parcialmente alterada, em ambiente recursal, apenas no tocante à incidência dos encargos de mora e atualização monetária sobre o crédito assegurado aos substituídos do sindicato autor, conforme se depreende do dispositivo do voto condutor do acórdão prolatado pela 3a Turma Cível deste sodalício, verbis[4]: “(...) Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu e, por sua vez, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. É como voto. (...)” O título judicial aperfeiçoara-se sob essa conformação, pois desprovidos os recursos posteriormente interpostos pelo Distrito Federal, inclusive perante as instâncias superiores, advindo seu trânsito em julgado em 11 de agosto de 2023. Alinhados esses registros, do detido cotejo da sentença e do acórdão prolatados, sobeja que seu alcance objetivo adstringira-se ao Distrito Federal e aos servidores substituídos pelo SINDSASC/DF e vinculados ao ente distrital. Com efeito, não realizara o título consubstanciado qualquer ressalva quanto aos servidores em inatividade, obstando a realização de exegese extensiva a elastecer a amplitude que o permeara. Apreendida a extensão subjetiva conferida ao título ora exequendo, resta que, consoante emerge da regulação legal, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Distrito Federal (IPREV/DF), constituído como autarquia e, portanto, detentor de personalidade jurídica própria, incumbe captar e capitalizar os recursos necessários para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários no âmbito do Distrito Federal, segundo os artigos 3o e 4o albergados na Lei Complementar Distrital no 769/2008, que assim dispõem, verbis: "Art. 3o Fica instituído o órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, sob a denominação de Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev/DF, autarquia em regime especial, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal, em substituição ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Distrito Federal, denominado Ipasfe, nos termos da Lei no 260, de 5 de maio de 1992, e do art. 17 do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Distrito Federal. Art. 4o O Iprev/DF tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata esta Lei Complementar, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. § 1o Para os fins previstos no caput, incumbem ao Iprev/DF o gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários, ora reorganizados e unificados por esta Lei Complementar, devidos aos segurados e seus dependentes. § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal." Consoante se assimila do disposto nesse regramento normativo, reforça-se que o IPREV constitui órgão autárquico dotado de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, não se confundindo com o Distrito Federal, se afigurando o ente responsável pela execução do ato concreto de pagar os proventos de aposentadoria dos servidores locais. O Distrito Federal, em contrapartida, responde subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados. Sobrepuja inexorável, pois, que a responsabilidade do Distrito Federal quanto ao custeio dos benefícios previdenciários devidos aos servidores inativos e pensionistas é subsidiária – não solidária –, inclusive porque, notoriamente, a solidariedade não se presume, somente emergindo da lei ou contrato (CC, art. 265[5]). Dessa premissa deriva a certeza que, descerrando-se legalmente aferido que a responsabilidade do Distrito Federal no respeitante ao custeio dos proventos dos servidores inativos é subsidiária, não se cogitando, destarte, de solidariedade, ressai inviável que lhe seja direcionada a obrigação de implementação de reajuste remuneratório a servidores inativos, ao menos enquanto não houver qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Por oportuno, registre-se que, de conformidade com o artigo 25 da Lei no 5.184/2013, aplica-se o nela disposto, “no que couber, aos servidores aposentados e aos beneficiários de pensão vinculados à Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal cujos proventos tenham paridade com os servidores ativos”. A despeito dessa previsão legal, ressoa inviável desconsiderar a subsidiariedade da responsabilidade atribuída ao ente distrital no tocante ao pagamento de proventos aos servidores inativos, ensejando que, se o título judicial que imputara a obrigação de implementação de reajuste ao Distrito Federal não contemplara, de forma expressa, os servidores aposentados, não os aproveitara. Não obstante essas premissas, no caso sobeja particularidade que não fora observada ao ser formulada a arguição, que, frise-se novamente, implica situação de inexistência de crédito, não de ilegitimidade, se o caso. No caso, a agravada é servidora que somente ingressara na inatividade em 30 de abril de 2016[6], ou seja, posteriormente à promulgação da Lei no 5.184/2013, a qual, por sua vez, preconizara que a última parcela do aumento remuneratório que assegurara deveria ser implementada em 2015. Deste modo, à recorrida fora assegurado o reajuste pertinente ao período em que ainda estava em atividade e estava alcançada pela postulação deduzida na ação coletiva nominada, pois dispusera sobre reajuste assegurado aos servidores ativos. Assim, somente após o implemento da aposentadoria é que o Distrito Federal deixara de ser obrigado ao pagamento dos proventos devidos, permanecendo essa obrigação hígida no que tange ao ínterim que antecedera a inatividade, conforme reconhecido na condenação que lhe fora imprecada. Noutras palavras, o agravante figura como responsável por custear os valores aplicáveis até o termo inicial da inatividade, e, tendo sido legalmente prelecionado que o reajuste salarial em folha de pagamento de titularidade da recorrida deveria ter ocorrido à época em que ainda se encontrava em atividade, tem-se que a responsabilidade pela satisfação dos proventos em testilha não é do IPREV. Ressalva-se que, em tendo sido suprimida a materialização do reajuste devido por ocasião da aposentadoria, ressoa inexorável que o ente distrital permanece obrigado a pagar a diferença até a implantação do aumento remuneratório legal e o repasse aos aposentados, mormente quando considerado que o implemento da última parcela deveria ter sido empreendido em 1o de novembro de 2015 e somente restara postergado pela administração em razão de insuficiência orçamentária. Sob esse prisma, despontando-se desnecessário o alinhamento exaustivo de outros argumentos, sobeja infirmada a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e a ilegitimidade ativa da agravada, tornando imperiosa a rejeição da preliminar agitada. De ser frisado novamente que a arguição, em verdade, não condizia com ilegitimidade, mas de inexistência de crédito aproveitando a agravada. De uma forma ou de outra, o que sobeja é que a agravada fora aproveitada pelo título coletivo e tem crédito oponível ao agravante até que o reajuste fora implantado nos proventos de aposentadoria. A arguição, portanto, ressente-se de sustentação. Outrossim, reforça-se que o título exequendo derivara de ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Governo do Distrito Federal (processo no 0032335-90.2016.8.07.0018), por intermédio da qual a entidade sindical impugnara o ato proveniente do Distrito Federal que determinara a suspensão do aumento da remuneração da categoria, condenando-se o ente estatal à obrigação de implementá-lo e, alfim, ao pagamento do montante suprimido. Na ocasião, defendera o ente distrital a legalidade do ato, argumentando que a lei que conferira o incremento não observara cautelas exigidas pelos artigos 169, § 1o, da Constituição Federal e 157 da Lei Orgânica Distrital, além de que descurara-se quanto às disposições conferidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelas Leis de Diretrizes Orçamentárias de 2014 e 2015. Transcorrido o itinerário procedimental, superando a sentença que julgara improcedentes os pedidos, em sede de julgamento do apelo aviado pela entidade sindical, fora proferido acórdão que impusera obrigação ao Distrito Federal com a seguinte conformação: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O valor do crédito deverá ser quantificado em fase de liquidação, acrescidos de juros de mora, de acordo com a TR, desde a data da citação, e correção monetária, indexada segundo o IPCA-E, desde o dia 1o de setembro de 2015”. Eis como redigido o acórdão que resolvera a controvérsia, in litteris: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1372761, 0032335-90.2016.8.07.0018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/09/2021, publicado no DJe: 06/10/2021.) Aviados recursos constitucionais em face desse julgado, o Agravo no Recurso Especial no 2.316.921/DF fora parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Igualmente, o Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal (RE no 905.357/RR) não fora acolhido pela Suprema Corte, tendo sido o trânsito em julgado certificado em 18 de fevereiro de 2020, portanto, em data anterior à prolação de acordão ora executado, particularmente em 22 de setembro de 2021. Ainda inconformado com o decidido, o ente distrital ajuizara ação rescisória (processo no 0735030-49.2024.8.07.0000), com o fito de ver reconhecida a inexigibilidade do título, sob o argumento de que sua formação ensejara violação à tese jurídica sedimentada em precedentes qualificados, desvelando coisa julgada inconstitucional. Ao apreciar o pedido liminar, o eminente Desembargador Fernando Habibe indeferira o pedido formulado, argumentando que o acórdão vergastado não ofenderia o “Tema 864, pois o acórdão rescindendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado.” Do contexto historiográfico traçado sobeja evidente que, embora eventual procedência da ação rescisória possa, de fato, influir nos cumprimentos de sentença e ações coletivas, tal como o que subjaz aos presentes autos, essa apreensão não determina a suspensão do curso da ação principal sob a égide da prejudicialidade externa. Isso porque, com efeito, para além do trânsito em julgado – que já confere o manto de imutabilidade e intangibilidade ao decidido –,a probabilidade do direito necessária à concessão da medida suspensiva sequer fizera-se presente, pois que a tese relacionada à (in)existência de dotação orçamentária em cotejo com o precedente qualificado proveniente da Suprema Corte fora afastada ao ser admitida a postulação rescisória. Conforme pontuado, a liminar demandada na pretensão rescisória, que era a medida apta a afastar a exigibilidade do título formado, fora indeferida. Inviável, pois, que aquela formulação seja transplantada para o ambiente do executivo sob a forma de prejudicialidade externa, porquanto implicaria a prolação de nova decisão enfocando a questão. Existente o título e aferida a sua exigibilidade, não subiste a causa suspensiva invocada. Como cediço, segundo o disposto no artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do estatuto processual, suspende-se o processo quando a sentença de mérito: (i) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; ou (ii) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo. Deveras, da leitura do dispositivo acima indicado emerge a certeza de que, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é possível, a princípio e desde que qualificada hipótese legítima, o sobrestamento do curso da ação enquanto pendente a resolução de outra na qual se discuta questão que afetará diretamente o deslinde da lide sobrestada. Confira-se, por pertinente, elucidativo escólio catedrático adiante transcrito, litteris: “(...) Pode acontecer de a questão discutida no processo depender da solução de outra que é objeto de processo diverso, de fato ou ato que ainda não se verificou ou, também, de prova a ser produzida em outro juízo. São para estas situações que o inciso V do art. 313 em suas alíneasa e b determina a suspensão do processo até que as questões externas ao processo sejam resolvidas ou concluídas. A hipótese da alínea a, aliás, é a famosa ‘questão prejudicial externa’ que, se fosse decidida no próprio processo, estará sujeita a coisa julgada material desde que observadas as exigências dos §§ 1o e 2o do art. 503. É, para ilustrar, a situação de o pedido de alimentos ter que aguardar o desfecho da investigação de paternidade requerida em outro processo. A suspensão do processo, em todos os casos alcançados pelo inciso V do art. 313, quer evitar o proferimento de decisões conflitantes entre si e, em última análise, tornar mais harmônicas as relações de direito material, ainda que elas ocupem, por qualquer razão (inclusive de competência), processos diversos. (...).”[7] Lado outro, de conformidade com a iterativa jurisprudência emanada da Corte Superior de Justiça, a suspensão processual, na hipótese elencada no dispositivo invocado, para além de não ser obrigatória, deve ser avaliada pelo Julgador à luz da plausibilidade da paralisação consoante a realidade fática descortinada. É o que se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda ou incidente não possui caráter obrigatório, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias. 2. A prejudicialidade independe da existência de continência. Nos termos do art. 313 do CPC/2015, o processo pode ser suspenso quando a resolução da controvérsia depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl na PET no REsp n. 1.931.678/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO DE TRANSPORTE. DESVIO DA ROTA PLANEJADA. APREENSÃO DO BEM. AÇÃO DE PERDAS E DANOS AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL E DE ANULAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA INDENIZAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA NA ANULATÓRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Do cotejo entre as ações de indenização e anulatória da pena de perdimento de bem verifica-se a existência de verdadeira conexão entre elas, considerando que na primeira se pretende o ressarcimento das perdas e danos decorrentes da impossibilidade de utilização do equipamento apreendido pela Receita Federal do Brasil, além do preço do helicóptero, e na segunda a reversão da pena de perdimento imposta. Assim, o resultado do processo em trâmite na Justiça Federal influenciará diretamente na reparação financeira a ser apurada aqui nestes autos. 3. É imperiosa a suspensão deste processo (perdas e danos), na forma do art. 313, V, a, segunda parte, do NCPC, pois o resultado deste depende da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitui o objeto principal de outro processo pendente. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.330.039/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 4/6/2020.) “RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. 1. PEDIDO CONTRAPOSTO DECLARATÓRIO DA NULIDADE DAS PATENTES. COMPETÊNCIA. HARMONIZAÇÃO DA REGRA ESPECIAL E COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO POR JUÍZO DE DIREITO ESTADUAL. 2. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 265, IV, DO CPC/1973. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. 3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Debate-se a possibilidade jurídica de formulação, como matéria de defesa, de pedido contraposto de nulidade de patente no Juízo estadual, bem como a necessidade de suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa. 2. A previsão legal para formulação de pedido incidental de nulidade de patente como matéria de defesa, a qualquer tempo (art. 56, § 1o, da Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada de forma harmônica com as regras de competência absoluta para conhecimento da matéria. 3. O mesmo diploma legal estatui a obrigatoriedade de atuação do INPI (autarquia federal) em demandas que versem sobre a nulidade de patentes (art. 57 da Lei n. 9.279/1996), de modo que o interesse federal legalmente estabelecido enseja a competência absoluta do Juízo federal. 4. A observância das regras de competência absoluta é pressuposto intransponível para a cumulação de pedidos, razão pela qual o pedido incidental declaratório de nulidade de patente não pode ser julgado pelo Juízo de direito estadual. 5. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal da desta ação, ainda que a recorrente não faça parte das demandas. 6. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais. 7. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 1.558.149/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019.) Na hipótese dos autos, sobeja inexorável que nenhuma dessas situações se divisa na hipótese, pois a resolução duma lide não depende da elucidação da outra, nem da declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto da ação primeiramente aviada, tampouco depende a ação principal da produção de prova na lide reputada prejudicial. Nesse sentido, o que resta impassível de qualquer controvérsia é o fato de que a questão atinente à obrigação que dera ensejo ao título executivo fora expressamente enfrentada no acórdão que, reformando em parte a sentença proferida na fase cognitiva, formara o título exequendo, tornando inviável que, no bojo do cumprimento de sentença, seja a questão novamente revisitada, máxime sob o prisma da aventada prejudicialidade externa, quando indeferida a liminar demandada na rescisória movimentada pelo agravante. Diante dessas inexoráveis evidências, o que sobeja é que a lide reputada prejudicial traduz-se em ação rescisória que, por óbvio, decorrera duma ação cuja fase de conhecimento já se encerrara, ensejando que o título judicial que a aparelha já se encontra constituído com definitividade, havendo sido reconhecida a obrigação exequenda cujo cumprimento pretende o agravante ver obstado, apreensão impassível de ser alterada, salvo defronte a situação excepcional. Demais disso, conforme realçado, afora o fato de que inexoravelmente remanesce título formado, a liminar vindicada na lide rescisória fora indeferida, não sendo a pretensão por ele aparelhada passível de influenciar, ante essa realidade, a pretensão executiva advinda da parte agravada. Deflui do aduzido, destarte, que a suspensão do trânsito processual do cumprimento individual de sentença coletiva subjacente ressoa descabida. Demais disso, assinale-se que, consoante o pretendido pelo ente federado, ressai inviável que, abstraída qualquer consideração sobre a argumentação que desenvolvera com esse desiderato, haja perscrutação da higidez da coisa julgada formada no ambiente de impugnação. Esse instrumento de defesa tem alcance cognoscível limitado, não alcançando viés transrescisório (CPC, art. 525). O debate que pretende transpor para a sede executória está sendo travado no bojo da rescisória que formulara, o que denota, inclusive, a subsistência de replicação de teses jurídicas em situação similar à hipótese de litispendência. Ora, não obstante a formulação da postulação rescisória, reprisara as mesmas teses e postulações para o ambiente da impugnação, o que é juridicamente inviável, tendo em conta, frise-se, o ambiente limitado de cognição do instrumento defensivo em ambiente executivo. Ainda, registra-se a inviabilidade de ser apreciada a alegação vertida à suspensão do trânsito do cumprimento individual de sentença coletiva até a superveniência do trânsito em julgado do Recurso Extraordinário 1.516.074 (STF, Tema 1.349). É que não subsiste determinação de suspensão do trânsito das ações em curso que envolvam a matéria questionada, tornando inviável que haja suspensão indiscriminada de todos os processos que dispunham sobre a questão afetada. Esse efeito, se o caso, deve ser demandado junto à Suprema Corte, haja vista que, até o momento, o que se desponta vigorando é a presunção de conformidade do dispositivo normativo questionado. Por derradeiro, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Sendo assim, diante da ausência de plausibilidade do direito requestado, sobre-excede-se inviável a agregação de efeito suspensivo ao instrumento recursal. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e de que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo em seu efeito devolutivo. Com fundamento nos argumentos expendidos, indefiro a agregação do efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se a ilustrada prolatora do decisório vergastado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que lhe é legalmente assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo Referência no 0702750-34.2025.8.07.0018, Decisão Interlocutória – ID 238100675 (fls. 261/265). [2] Processo Referência no 0702750-34.2025.8.07.0018, Decisão Interlocutória – ID 240307845 (fls. 273/274). [3] Processo Referência no 0702750-34.2025.8.07.0018, Sentença – ID 229901378, pág. 10 (fl. 46). [4] Processo Referência no 0702750-34.2025.8.07.0018, Acórdão – ID 229901379, pág. 44 (fl. 91). [5] Código Civil - “Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.” [6] Processo Referência no 0702750-34.2025.8.07.0018, Documento – ID 229902745 (fl. 165). [7] BUENO, Cassio Scarpinella Manual de direito processual civil: volume único. 4. ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pp. 364/365.